Tribunal: STF
Processo: RE 1383465
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maria Socorro Barbosa da Silva contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Alagoas que, dada a recusa da autora – a despeito do Tema 793 da repercussão geral – em requerer a inclusão da União no polo passivo da demanda, manteve a sentença que decretara a extinção do processo, sem resolução de mérito.



    Nas razões recursais, a autora, em síntese, alega violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Reputo aplicável na espécie o Tema 793 da Repercussão Geral.



    O presente recurso foi tirado de ação na qual a autora busca assegurar o fornecimento, pelo Estado de Alagoas, de prótese modular transfemural para membro inferior esquerdo, não padronizada pelo SUS, mas registrada na ANVISA, conforme informa o acordão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    O acórdão recorrido se mostra divergente do aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1393076/AL, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; RE 1255107 AgR/PE, Ministro EDSON FACHIN; RE 1389792/RS, Ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para que lá seja aplicado o Tema 793 da Repercussão Geral, conforme disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator